Tribunal: STF
Processo: AI 137155
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
Correção  monetária:  isenção  constitucional  (ADCT,   art.
47): pressupostos satisfeitos.
         Não  constitui  obice  a  isenção  de   correção   monetária
concedida pelo  art.  47  ADCT  que,  quando  da  promulgação  deste,
pendesse de julgamento ação consignatoria  proposta  pelo  devedor  e
contestada pelo  credor  por  insuficiência do deposito, precisamente
porque não corrigido o valor original do débito.